Tribunal: STF
Processo: ARE 1599320
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Alegação de violação de preceitos constitucionais. Tema nº 660-RG/STF. Ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.

     1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.